Tribunal: TJES
Processo: 5009160-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009160-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILZA BRAVO DELESPOSTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5009160-20.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARILZA BRAVO DELESPOSTE

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DO TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. ACLARAMENTO, DE OFÍCIO, COM CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id.
11166800
) opostos pel
o Requerido
/
Recorrente

em face d
e
Acórdão
que conheceu d
o R
ecurso
I
nominado interposto e,
no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Contrarrazões no Id. 11395511.

No caso em análise, os embargos foram opostos com a finalidade de sanar suposta omissão,
vez que
o termo inicial de incidência dos juros de mora estaria em descompasso com o REsp 903.258-RS,
que determina a contagem desde o arbitramento.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, malgrado a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 11060669 teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.

A Súmula 54, do STJ, é cristalina ao dispor que ‘‘os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. E, no caso, comprovado o empréstimo não autorizado, evidente o caráter não contratual do ato ilícito praticado pelo embargante.

Sobre a temática, colaciono o seguinte julgado:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13ª PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Recursos oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ferroviário. 2. A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com contrato de transporte previamente celebrado com a empresa responsável pela ferrovia, sendo extracontratual nas demais hipóteses em que não exista prévio vínculo contratual. 3.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ
.
4. Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais.
5. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA. 5.1. Descabimento da parcela correspondente ao 13º salário a título de pensionamento na hipótese em que a vítima não possuía vínculo empregatício na data do acidente. Precedentes. 5.2. Inviabilidade de se revisar o valor da indenização arbitrada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas as hipóteses de arbitramento em valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na espécie.
5.3. Incidência de juros de mora desde o evento danoso, seja quanto à indenização por danos morais, seja quanto à por danos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual no caso de atropelamento de transeunte em via férrea.
[...] 7. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES NÃO CONHECIDO.(STJ - REsp: 1479864 SP 2014/0204154-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018) (
grifos nossos
)

Portanto,
DE OFÍCIO
, realizo as seguintes alterações a fim de esclarecer o que foi decidido no
decisium
embargado:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença objurgada tão somente para o fim de determinar que o crédito de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) seja compensado no valor da indenização moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
com
correção monetária da data do julgado (sentença) e juros desde a data do contrato
.
Mantido os demais termos da r. Sentença atacada.

Destaco, ainda, que
em se tratando de
embargos de declaração, não
há se falar
em
reformatio in pejus,

justamente
e
m
razão da incompatibilidade deste princípio com o recurso.
N
este último o recorrente busca, prioritariamente, o aperfeiçoamento da decisão judicial, por força do seu dever de cooperar para a obtenção de uma "decisão de mérito justa e efetiva" (
CPC
,
art.
6º), mediante (a) o esclarecimento de obscuridade, (b) a eliminação de contradição, (c) o suprimento de omissão ou (d) a correção de erro material (
CPC
, art. 1.022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
declaratórios
,
mas
lhes
NEGO
PROVIMENTO
.

D
E OFÍCIO
, determino a incidência dos juros de mora desde a data do contrato, conforme decidido na sentença de Id. 9236414.

Ficam mantidos os demais termos do
v
.
acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)